Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732432-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO AGRAVADO: IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49813048) interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN LORENZO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial deflagrada por IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA - ME em desfavor do agravante, determinou ao devedor a juntada de nova planilha constando a responsabilidade dos juros até 12/10/2021, quando houve a transferência dos valores para uma conta judicial. Eis o teor do r. decisório (ID 161722080 do processo referência): Compulsando os autos, verifico que ao ID 75192656 foi realizada consulta via SISBAJUD, a qual ocasionou o bloqueio do montante integral da execução de R$ 56.659,04. O valor foi transferido para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, em 13/05/2021, conforme certidão de ID 91632756. Sobreveio sentença proferida nos embargos à execução em que apurou-se a existência de excesso de execução. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, tendo o executado se insurgido quanto aos cálculos apresentados pelo aludido órgão, sustentando que este deixou de observar que, após o bloqueio do SISBAJUD, não deveria haver a incidência de juros, bem como que houve um equívoco nas datas de vencimento do contrato, que previa vencimento nos dias 25 e não no dia 10, como constou no cálculo da contaria. Manifestação do exequente ao ID 160222703. Decido. O bloqueio via SISBAJUD, de ID 75192656, alcançou o valor integral do débito, sendo este realizado em 16/10/2020, tendo a transferência dos valores ocorrido para conta judicial somente em 13/05/2021. De acordo com o entendimento jurisprudencial do E,. TJDFT, efetivado o depósito judicial cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Precedentes. 2. Ademais, "cabe ao exequente, diligentemente, requerer a transferência do montante bloqueado para conta vinculada à execução e acompanhar o processo, ou ao juízo determinar essa providência, de ofício, visto que o processo executivo tramita no interesse do credor."(EDcl no REsp 1426205/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1789387/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) No caso em tela, em razão da transferência dos valores bloqueados para uma conta judicial, houve a transferência da responsabilidade pela atualização dos valores ao banco, visto que a partir da transferência dos valores para a conta judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção e juros, os quais passam a ser de responsabilidade do banco. Vejamos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1. A atualização do depósito judicial incumbe ao banco depositário e obedece a disciplina específica, própria da remuneração básica das cadernetas de poupança, que não inclui juros moratórios. 2. A partir da transferência dos valores bloqueados para a conta judicial, ainda que para garantir o juízo, o devedor não responde pela correção nem juros.(Acórdão 1048912, 20160020332643AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 26/9/2017. Pág.: 368/375). Desse modo, acolho em parte a impugnação aos cálculos apresentada para reconhecer que, a partir da data em que houve a transferência dos valores para conta judicial vinculada aos presentes autos (ou seja, a partir de 13/05/2021), houve a cessação da responsabilidade do devedor pelos juros de mora, que passaram a ser do banco. Da mesma sorte, consta no contrato executado que as parcelas se venceriam no dia 25 de cada mês e não no dia 10, conforme feito pela Contadoria Judicial. Considerando que o executado trouxe planilha cessando a responsabilidade dos juros em 15/10/2020, e esta deveria cessar apenas em 13/05/2021, traga o devedor nova planilha constando a responsabilidade dos juros, até 12/05/2021, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado. Vindo a planilha, vistas ao credor pelo prazo de 15 dias. Após, conclusos. Sem prejuízo, oficie-se a instituição financeira para que encaminhe o extrato da conta judicial vinculada aos presentes autos. Atribuo força de ofício à presente decisão. Inconformado, o executado, ora agravante, formulou pedido de reconsideração de ID 164466105, tendo o Magistrado Singular se pronunciado nos seguintes termos: Ao ID 164466105, a parte executada requer a reconsideração da decisão de ID 161722080, sob a argumentação de que baseou-se em jurisprudência acerca do depósito judicial e não de bloqueio judicial. Nada a prover quanto às alegações da executada, uma vez que suas alegações não merecem prosperar. A decisão determinou a forma de correção, considerando, inclusive, jurisprudência acerca de bloqueio judicial, vejamos: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Precedentes. 2. Ademais, "cabe ao exequente, diligentemente, requerer a transferência do montante bloqueado para conta vinculada à execução e acompanhar o processo, ou ao juízo determinar essa providência, de ofício, visto que o processo executivo tramita no interesse do credor."(EDcl no REsp 1426205/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1789387/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)". Prossiga-se nos termos da decisão aludida, e intime-se o devedor para trazer nova planilha constando a responsabilidade dos juros, até 12/05/2021, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos a manifestação do executado, vistas ao exequente pelo prazo de 15 (quinze) dias. (ID 165156826 do processo referência) Pretende o recorrente, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da incidência dos juros de mora até a data do bloqueio judicial. É o relato do essencial. O presente recurso, contudo, não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Consabido o entendimento jurisprudencial pacífico de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, porquanto não se trata de espécie de recurso, tampouco pode ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração. A propósito, seguem os seguintes arestos de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça que retratam a orientação consolidada daquela Corte sobre o tema em debate: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DE AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5o, e 1.070 do CPC/2015. 2. Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes. 3. É firme no âmbito desta Corte o entendimento de que é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar-se o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos para posterior aplicação da sistemática prevista pelos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022 – g.n.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES (NET). VENDA CASADA DE PRODUTOS. DIFICULDADE NO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO HAVIA RECONHECIDO A PREVENÇÃO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL APRESENTADA A DESTEMPO. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL ATRIBUINDO A MATÉRIA À COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO: CC 138.405/DF, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REL. P/ACÓRDÃO MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 10.10.2016. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto somente após a publicação da decisão que analisou a reconsideração, tendo, no presente caso, decorrido prazo superior a um ano. 2. Ainda que houvesse a possibilidade processual de se discutir a competência interna da Segunda Seção, tal argumento também não poderia ser acolhido, porquanto já existe entendimento firmado pela Corte Especial estipulando ser tal competência das Turmas integrantes da Primeira Seção (CC 138.405/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 10/10/2016). 3 . Agravo interno da Claro S/A não conhecido. (AgInt na PET no REsp n. 1.544.999/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022 – g.n.) AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15. 1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019. 1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp n. 1.357.630/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019 – g.n.) No caso, a decisão da Instância escoteira de ID 161722080 (processo referência), que apreciou a impugnação do devedor quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 152437950 do processo referência), foi disponibilizada no DJe em 14/06/2023 e publicada em 15/06/2023 (quinta-feira) (ID 161924330 do processo referência). Após, o agravante apresentou pedido de reconsideração de ID 164466105 (processo referência), tendo o Juízo a quo proferido o édito de ID 165156826 (processo referência), publicado em 17/07/2023 (ID 165326943 do processo referência), o qual o recorrente entende ser a decisão a ser considerada para fins de contagem do prazo recursal. No entanto, em observância à orientação jurisprudencial pacífica do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Casa de Justiça, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, de maneira que o presente agravo de instrumento interposto apenas em 07/08/2023 é manifestamente intempestivo, pois o prazo deve ser contado do primeiro ato decisório do qual decorreu o prejuízo impugnado pela parte, e, no caso, o lapso teve início em 16/06/2023 (sexta-feira) e se findou em 06/07/2023. Para arremate, confiram-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.). Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador